Tribunal: TJES
Processo: 0004167-24.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004167-24.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSICA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACUSADA QUE GUARDAVA E ENTREGAVA DROGAS JUNTO
COM
O COMPANHEIRO. CONFISSÃO PARCIAL NA FASE POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMO ATENUANTE SEM REDUÇÃO DA PENA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. JUSTIÇA GRATUITA A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Jéssica Oliveira da Silva contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que a condenou à pena de 08 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 1.400 dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, da mesma lei). A condenação decorreu de flagrante ocorrido em 24.02.2017, quando a ré foi encontrada, armazenando e comercializando entorpecentes (240 buchas de maconha e mais de 2,3 kg da mesma substância), junto com o companheiro, sendo ela quem entregou o material aos policiais, indicando voluntariedade na conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer se a participação da ré no tráfico se deu sob coação moral irresistível, configurando excludente de culpabilidade; (ii) definir se estão presentes os elementos do tipo penal do art. 35, da Lei de Drogas, para condenação por associação para o tráfico; (iii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante; (iv) verificar a possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (v) analisar a possibilidade de concessão da justiça gratuita para fins de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação ao pedido de
reconhecimento da excludente de culpabilidade
, sob a alegação de coação moral irresistível por violência doméstica não encontra amparo nas provas dos autos, não havendo demonstração de que a ré agiu sob ameaça direta ou impossibilidade de resistência, sendo dela o ônus da prova, conforme o art. 156 do CPP.

4.
Quanto ao pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas
, destaca-se que as provas colhidas, incluindo confissão na fase policial e depoimentos de policiais civis, apontam para vínculo estável e permanente entre a ré e seu companheiro na prática do tráfico, com divisão de tarefas e guarda conjunta dos entorpecentes, configurando associação criminosa nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

5.
No que se refere ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea
, a confissão realizada na fase policial, ainda que não mantida em juízo, foi considerada na sentença como elemento probatório e, portanto, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme a Súmula 545 do STJ, sem, contudo, implicar redução da pena por força da Súmula 231 do STJ, que veda a fixação aquém do mínimo legal.

6.
Q
uanto ao

pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado
, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 2,3 kg de maconha, fracionada e pronta para venda), aliada à atuação reiterada e compartilhada com o companheiro, denota dedicação a atividades criminosas, afastando a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

7.
Em relação ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
, este não pode ser acolhido nesta fase, pois o art. 804 do CPP prevê o pagamento das custas como efeito automático da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da execução eventual análise da alegada hipossuficiência da ré.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004167-24.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JESSICA OLIVEIRA DA SILVA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JÉSSICA OLIVEIRA DA SILVA
contra a sentença de fls. 242/245, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 24 de fevereiro de 2017, no bairro Vila Nova de Colares, no município de Serra, a apelante e seu companheiro Starley dos Santos Batista guardavam, sem autorização legal, 240 buchas de “maconha” e 2.374g da mesma substância, destinadas ao comércio, além de estarem associados de forma estável para a prática do tráfico de drogas.

Na ocasião, policiais civis, ao investigarem denúncias que davam conta da comercialização de entorpecentes na residência, compareceram no local indicado e foram recebidos pela ré, que indicou o local onde a droga estava escondida, entregando aos policiais uma mochila, contendo os entorpecentes e uma balança de precisão.

Em sede policial, a acusada confessou que seu companheiro recebia R$ 700,00 (setecentos reais) para guardar e distribuir a droga, e que, quando ele não podia, ela mesma realizava as entregas aos traficantes do bairro.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Em relação ao pedido de
reconhecimento da excludente de culpabilidade
, sob o argumento de que apenas suportava a conduta criminosa do companheiro por medo de represálias e em razão de histórico de violência doméstica, não merece acolhida, uma vez que referida tese não encontra respaldo nas provas dos autos.

Embora haja notícia de agressões praticadas pelo acusado “Starley”, não se comprovou que tais ameaças a obrigassem a participar ativamente o tráfico de drogas.

Ao contrário, a própria ré confessou, na fase policial (fls. 11/12), que realizava entregas de drogas quando o companheiro não podia, demonstrando voluntariedade e adesão à empreitada criminosa.

O ônus de comprovar a coação incumbia à defesa (art. 156, do CPP), o que não foi satisfeito.

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(HC n. 951.054/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
15/4/2025
).

Assim, ausente prova robusta da inexigibilidade de conduta diversa, não há que se falar em excludente de culpabilidade.

Quanto ao pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas
, destaco que o art. 35, da Lei 11.343/06 exige estabilidade e permanência no vínculo associativo para o tráfico, não se configurando o tipo na mera coautoria esporádica.

No caso, as provas revelam que a apelante e seu companheiro mantinham relação duradoura de compartilhamento de tarefas relacionadas ao tráfico, com divisão de funções e guarda conjunta do entorpecente.

A quantidade de droga apreendida, a confissão na fase policial (fls. 11/12), onde a ré afirmou que entregava e levava os entorpecentes até os “vapores” sempre que o acusado “Starley” não podia, e os depoimentos firmes dos policiais indicam
animus
associativo estável, afastando a tese absolutória.

Ressalto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a comprovação da estabilidade e permanência da associação criminosa pode advir de prova testemunhal e circunstâncias do caso concreto, como na hipótese (AgRg no AREsp n. 2.780.228/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025).

Desse modo, demonstrado o vínculo de estabilidade e permanência existente entre a ré e o acusado já falecido “Starley” para o tráfico de drogas, não há que se falar na absolvição pretendida.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea
, verifico que na fase policial, a apelante admitiu que auxiliava o companheiro na entrega de drogas.

Ainda que a confissão não tenha sido integral e tenha sido retratada em juízo (fls. 204/205), foi utilizada na fundamentação da sentença, razão pela qual é devida a aplicação da atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ.

Todavia, as reprimendas básicas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico foram fixadas no mínimo previsto em lei e a incidência da atenuante não conduz, no caso, à redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, a teor da Súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa,
quanto ao

pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado
, ressalto que a aplicação da minorante exige que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso, a associação estável para o tráfico, somada à grande quantidade de droga apreendida (mais de 2,3 kg de maconha, fracionada e pronta para venda), evidencia dedicação à atividade ilícita, afastando a benesse.

O c.
STJ
, em casos semelhantes, tem decidido que a expressiva quantidade de droga, aliada a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/2006, afasta a incidência do tráfico privilegiado (AgRg no HC n. 994.755/RJ, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
26/5/2025
).

Assim, não há modificação a ser realizada na pena imposta à apelante.

Em relação ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
, destaco que a condenação da acusada no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pela apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, tão somente para reconhecer a confissão da apelante sem, no entanto, modificar a pena, em razão da vedação da Súmula 231, do STJ, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em dar parcial provimento ao recurso.